Tribunal: TJDFT
Processo: 0711072-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0711072-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: AMARINALDO VAZ DE OLIVEIRA, KAMILLA SOUZA COSTA, MARCELLO DIAS MOREIRA D E S P A C H O Em 28/9/2022, este Colegiado deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela parte requerida (ID 39827218). Em 14/10/2022, o patrono da apelante (requerida) comunica que fora destituído de suas funções de representante postulatório (ID 40324030), colacionando a referida carta (ID 40324030). Não constam outros advogados representando a requerida nos autos. Com fulcro na norma do art. 111, parágrafo único, do CPC ( Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76 .), intime-se pessoalmente a parte apelante para regularizar a representação processual, sob pena de prosseguimento do feito. E com supedâneo na norma do art. 112, §1o, do CPC (Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo) determino a manutenção do antigo patrono no feito pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, a fim de evitar prejuízo ao antigo representado. Dessa forma, intimem-no para apresentar contrarrazões ao recurso de embargos de declaração opostos pela parte autora. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora